Tribunal: TJMT
Processo: 0017909-13.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017909-13.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO ANDRADE TEIXEIRA - CPF: 016.180.351-26 (APELANTE), HEUDER LIMA DE ASSIS - CPF: 006.584.581-16 (ADVOGADO), GLEISIANE ALVES TEIXEIRA - CPF: 006.882.421-11 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSÉ DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO EM COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA RESIDÊNCIA DA RÉ E EM PODER DO CORRÉU –
PRESUNÇÃO DE AUTORIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDA DE FORMA SATISFATÓRIA
– 2. PEDIDO DE UM DOS RECORRENTES DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTAR COMPROVADA NOS AUTOS POR DOCUMENTO IDÔNEO – ACRÉSCIMO JUSTO E PROPORCIONAL À ESPÉCIE -
RECURSO DESPROVIDO.

1.Incabível proceder a reforma do édito judicial se evidenciado que a autoridade judiciária apresentou fundamentos que influíram na sua convicção, nos moldes do art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Além do mais, no delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que, na hipótese, não foi suficientemente satisfeito. Impositivo, portanto, a manutenção do
decisum
vergastado.

2. Não há falar em exclusão da agravante da reincidência se a folha de antecedentes criminais encartada nos autos permite inferir a existência de édito condenatório pretérito em desfavor da recorrente, assim como a data em que o

trânsito em julgado se perfectibilizou.

Apelo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA

GRESIANE ALVES TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
e
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 17909-13.2016.811.0002 – Código 462903, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
, sendo imposta ao
primeiro insurgente
a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal e,
à segunda recorrente
a reprimenda de
01 (um)

ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
30556471, interposta por advogado constituído, a i. Defesa almeja a

absolvição dos réus
,

sob o viés de que o
decisum
não detém fundamentação suficiente para amparar a conclusão exposta, tanto é o silêncio daqueles foi sopesado na convicção do julgador, destacando-se, outrossim, a fragilidade do acervo probatório, pois, enquanto a recorrente
Gresiane Alves Teixeira
sequer se fazia presente na cena do crime, os elementos extrajudiciais produzidos em desfavor do insurgente
Flávio Andrade Teixeira
não foram ratificados em juízo, a comportar a incidência do art.

386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal e do aforismo jurídico
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária e exclusivamente em benefício da sentenciada
Gresiane Alves Teixeira
, o i. causídico vindica
a exclusão da agravante da reincidência e redução da reprimenda imposta
, sob o argumento de que não há nos autos certidão cartorária para demonstrar a sua vida pregressa e tampouco ressaiu individualizada no
decisum
a ação utilizada para tal desiderato, a acarretar na violação ao princípio do devido processual legal.

Em contrarrazões vistas no ID
36148467
, o Ministério Público rechaça as teses deduzidas pela Defesa e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 39093991 e por meio de fundamentação
per relationem
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
20 de agosto de 2016
, por volta das 15h15, na residência particular localizada na rua São José, bairro Portiguar, na cidade de Várzea Grande/MT, os recorrentes
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
e
GRESIANE ALVES TEIXEIRA

adquiriram e ocultaram
em proveito próprio, ou alheio, 01 (uma) caminhonete VW/Amarok, ano 2016/2016, avaliada em R$ 108.997,50, com o prévio conhecimento de que se tratava de produto de crime, este, a propósito, refletido em roubo circunstanciado perpetrado na data de 18/08/2016, na Comarca de Tangará da Serra/MT e em desfavor de
Alexandre Augusto Gazoni
, conforme disposto no boletim de ocorrência de ID 27449974.

Segundo narrativa realizada pelo i.
Parquet
, na mencionada data, uma empresa privada de rastreamento de veículo noticiou a Polícia Civil que a caminhonete VW/Amarok subtraída do ofendido
Alexandre Augusto Gazoni
se encontrava estacionada em um imóvel situado no logradouro inicialmente mencionado.

Nesse contexto, uma guarnição se deslocou até o local e, após constatar a veracidade do informe, sobreveio o ingresso dos agentes públicos à residência, onde

encontraram o recorrente
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
, procedida da elucidação quanto ao seu parentesco com
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
, a proprietária do local e, ademais, pessoa conhecida no meio policial por ser integrante de associação criminosa liderada por Antônio José da Costa, vulgo
‘Cabeça’
.

Durante a diligência policial,
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
declinou a propriedade do automóvel, acrescendo que a sua irmã, acompanhada de indivíduo estranho ao seu convívio, o havia deixado no local, não sabendo prestar quaisquer outras informações, pois
“
não ficou perguntando muita coisa, tendo em vista que não gosta de se meter nessa vida errada de sua irmã
”
(sic), em especial porque tem envolvimento com indivíduos perigosos, dentre eles, Antônio, vulgo
‘Cabeça’
. Além disso, um advogado chegou ao local com o fito de patrocinar os interesses dos increpados, levando consigo a chave da caminhonete VW/Amarok.

Diante desse fato,
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
e
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
foram
denunciados
e, ao final da regular instrução criminal,
condenados
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal, contexto este em que exsurgem inconformados, nos termos relatados.

1.

Pedido em comum dos recorrentes: da requestada absolvição, com fulcro no art. 386, inciso IV e VII do Código de Processo Penal.

Ao que se depreende dos autos, a
materialidade do crime

se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 27449951), do auto de exibição apreensão (ID 27449956), do boletim de ocorrência (ID 27449957; ID 27449974), do auto de exibição (ID 27449973), do auto de avaliação (ID 27449981) e do relatório policial (ID 27449988).

No tocante às
autorias delitivas
, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados pela i. Defesa, refletidos precipuamente na ausência de provas quanto à responsabilidade criminal atribuída aos recorrentes e no incorreto emprego do direito ao silêncio dos agentes para formação da convicção do julgador, da detida análise dos autos, conclui-se que a
pretensão absolutória merece guarida.

Como é cediço que o crime de receptação se configura quando o agente
adquire, recebe
, transporta, conduz ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de
tipo misto alternativo
, no qual o sujeito responde por apenas um delito se realizar dois ou mais núcleos do tipo no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Além do mais, quanto à temática, é assente o entendimento de que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(STJ – HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019) – destaquei.

No caso concreto, ao que se depreende do
caderno inquisitivo
, o recorrente
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
confirmou que o imóvel pertencia a sua irmã
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
e justificou que se encontrava no local tão-somente por estar acometido com uma infecção intestinal, negando qualquer participação na conduta ilícita de receptar o automóvel, assim como o prévio conhecimento quanto à ilicitude daquele.

Na mesma ocasião, o depoente esclareceu que
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
e

um terceiro não identificado chegaram com o automóvel naquele dia, estacionaram-no na residência e, empós, saíram no veículo da irmã, consoante se extrai do breve excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“
Que no dia de ontem (19/08/2016) foi para casa de sua irmã GREISIANE ALVES TEIXEIRA
; Que é costume ficar na casa da sua irmã GREISIANE, pois só tem ela na Várzea Grande; (...)
Que na manhã de hoje (20/08/2016), por volta das 09h, sua irmã GREISIANE chegou em casa, acompanhada de um indivíduo desconhecido do interrogando, deixando na garagem a caminhonete VW/Amarok 4x4, de cor branca
;
Que esclarece que sua irmã GREISIANE chegou junto com esse indivíduo para deixar a caminhonete
; (...) Que sua irmã GREISIANI saiu logo após com esse indivíduo, supostamente no veiculo dela, um Honda/City, cor prata; (...)
Que o interrogando alega que não tinha conhecimento que o veículo deixado por sua irmã GREISIANE era de origem criminosa, porém sabe que sua irmã tem envolvimento com alguns crimes juntamente com o companheiro dela, Antônio, vulgo ‘Cabeça ou Toni, o qual está atualmente preso
(...)”
(Excerto do Termo de Declaração de ID 27449954) – Grifei.

Destarte, o elemento inquisitivo em destaque evidenciou a ação da apelante de
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
de
adquirir e ocultar
o item na sua residência, assim como demonstrou
a colaboração do depoente no ato de ocultá-lo
, já que permaneceu no imóvel enquanto a sua irmã e o terceiro indivíduo não identificado se ausentaram, com o prévio conhecimento de que ela era envolvida com condutas ilícitas.

Significa dizer, em outras palavras, que o contexto fático demonstrou que os increpados se encontravam na posse do item ilícito ao tempo da atuação policial, a ensejar a presunção quanto às suas responsabilidades criminais, atraindo, por conseguinte, o ônus de comprovar a licitude do bem, o que, a propósito, não foi minimamente realizado.

Isso pois, a increpada
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
optou extrajudicialmente pelo seu direito constitucional ao direito e, sob o crivo do contraditório, a i. Defesa desistiu da sua oitiva, assim como do recorrente
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
, à medida que não foram localizados nos endereços constantes nos autos em sucessivas tentativas de intimação, o que possibilitaria a decretação de prisão preventiva em seus desfavores por descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

Além do mais, a i. Defesa não inquiriu qualquer testemunha apta a comprovar a atuação de terceiros em deixar o automóvel no local, tampouco trouxe à baila prova documental quanto à atuação de terceiro, pois, a teor dos esclarecimentos realizados pelo recorrente
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
, o imóvel vizinho possuía sistema de segurança e por meio dele seria elucidar as circunstâncias fáticas e afastar a responsabilidade dos réus.

Neste ponto, diferente do sustentado em sede de razões recursais, cumpre dizer que o direito ao silêncio de um dos agentes e a ausência de ambos ao tempo do interrogatório judicial foram sopesados exclusivamente com o fito de demonstrar que a Defesa não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do bem receptado ou, ainda, de indicar a conduta culposa daqueles, de modo que carecem razões para reconhecer ilegalidade do
decisum
por possível ofensa ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

O raciocínio exposto pela autoridade judiciária refletiu tão-somente a dicção estabelecida pelo art. 156 do Código de Processo Penal e, igualmente, pela jurisprudência desta
C. Câmara Criminal, segundo a qual
“
nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nessa toada, ao lado da omissão da i. Defesa em comprovar a origem lícita do automóvel, subsistem circunstâncias fáticas capazes de demonstrar que os insurgentes
adquiriram e ocultaram
o veículo apreendido neste feito, a exemplo dos depoimentos prestados pela vítima do crime de roubo circunstanciado e pelos agentes públicos responsáveis pela diligência policial.

Sob o crivo do contraditório,
Alexandre Augusto Gazoni
pontuou que a caminhonete VW Amarok que lhe foi subtraída possuía rastreador e, por tal motivo, entrou em contato com a empresa responsável por inúmeras vezes, até que se obtivesse êxito na localização daquela. Assim, transcorridos
dois dias
da prática do delito patrimonial, os agentes públicos lhe informaram acerca da apreensão da
res furtiva
em um imóvel com aparência de desmanche, sendo-lhe o item devolvido sem qualquer avaria. (Relatório de Mídia de ID
27452999 - Pág. 2
).

Ao lado exíguo lapso temporal existente entre as condutas ilícitas, o investigador civil
Anderson

Alves Xavier
relembrou que quando da diligência empreendida, o recorrente
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA

se encontrava descansando em um sofá, recém chegado de viagem, cuja origem foi a cidade de Tangará da Serra/MT, urbe que, não a propósito, foi palco do delito patrimonial que resultou na subtração do veículo apreendido naquela residência (Relatório de Mídia de ID
27452999 - Pág. 2
).

Não destoando, o investigador de polícia
Petrônio da Costa Jorge
asseverou que, ao chegar no logradouro repassado pela empresa de rastreamento, reconheceu o imóvel de ocorrências pretéritas, estas também relacionadas à natureza patrimonial, de propriedade de
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
e, ademais, deveras propícia para ocultar objeto ilícito, por ser revestida de muro e portão que impediam a visualização do seu interior.

Na mesma ocasião, a testemunha rememorou o vínculo sanguíneo existente entre
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA

e
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
, destacando, outrossim, que a última era conhecida do meio policial, à medida que integrava uma associação criminosa destinada à prática de roubos de veículos e cargas, cujas investigações já haviam elucidado a sua função de “isca”, bem como atribuído a liderança do grupo ao indivíduo de epiteto ‘Cabecinha’, que, consoante visto, fora classificado na seara inquisitiva como seu companheiro. (Relatório de Mídia de ID
27452999 - Pág. 2
).

Outrossim, os agentes públicos foram uníssonos em asseverar que terceiros buscaram se informar quanto à diligência, o que obstou o retorno da ora recorrente
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
ao local e, por conseguinte, a sua detenção.

Não obstante, tal circunstância não elidiu as demais circunstâncias fáticas, consistentes na apreensão do veículo na sua residência e na constatação de que
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
possuía participação na aquisição e ocultação
res furtivae
, tanto por ser conhecedor da vida pregressa da sua irmã, como por ter vindo da cidade em que o delito patrimonial ocorreu no mesmo dia em que o veículo foi, a teor da sua narrativa, deixado por terceiro no local.

Destarte, a despeito de inexistir uma prova direta acerca do prévio conhecimento dos réus quanto à origem ilícita do bem, o cenário delineado pelos agentes públicos é suficiente demonstrar para tal elementar, notadamente porque, nesse desiderato, é possível o emprego de indícios como meio de prova, à medida em que se relaciona com aspectos internos da conduta dos agentes.

Além do mais, tal raciocínio é despido de qualquer ilegalidade, sendo, inclusive, amparado pela Corte Cidadã, consoante se depreende do seguinte aresto,
in verbis
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Sendo assim, os elementos inquisitivos foram corroborados em juízo pelos depoimentos dos policiais militares, assomando a esse cenário a inércia da defesa em colacionar provas aptas a justificar e comprovar a licitude do veículo apreendido, a individualizar o terceiro responsável por deixá-lo no local, bem como a desvencilhar os recorrentes da propriedade daquele imóvel.

Oportunamente, e
sclareço que o fato das testemunhas acusatórias se tratar de investigadores de polícia que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, máxime quando os depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos e quando inexiste no feito qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessariam implicar gratuitamente os acusados com o mero escopo de conferir traços de legalidade à sua atuação profissional,
exatamente como ocorre na hipótese
.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do TJMT, por meio da jurisprudência uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– negritei.

Com efeito, o acervo probatório demonstra a unidade de desígnio entre os recorrentes para o cometimento do crime de receptação, o que impossibilita a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por conseguinte, a absolvição por insuficiência probatória, tornando de rigor a manutenção da r. sentença.

2.

Pretensão formulada apenas por GRESIANE ALVES TEIXEIRA: do reconhecimento da agravante da reincidência.

Sob outro viés, a recorrente almeja a exclusão da agravante da reincidência, ao argumento de que tal elementar não ressaiu demonstrada por meio de certidão cartorária e, além do mais, a autoridade judiciária deixou de indicar no édito condenatório a ação penal pretérita utilizada para incrementar a reprimenda intermediário.

Malgrado as assertivas defensivas sejam verídicas e compatíveis com a realidade do feito, estas são inaptas a gerar a retificação da reprimenda imposta a recorrente
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
, à medida que a Folha de Antecedentes emitida pela SESP, devidamente encartada no ID 27450543 - Pág. 3, revela a existência de uma única ação penal com desfecho condenatório proferida contra ela.

Trata-se da incidência n.º 2, que se relaciona ao cometimento do crime de tráfico de entorpecente, apurado pela 3.º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, cujo trânsito em julgado se materializou em
09/07/2012
.

Ou seja, ao tempo do cometimento do fato ilícito em comento, ocorrido em
20/08/2016
, não se havia esgotado o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I do Código Penal, a comportar o reconhecimento da contumácia delitiva em desfavor da insurgente e a justificar o acréscimo de 02 meses de punição à pena-base, que, a propósito, foi estabelecida no mínimo legal.

Destarte, a atuação da autoridade judiciária mostra-se adequada e em consonância com o entendimento
de que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 18 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Mantém-se, portanto, a pena intermediária imposta em desfavor da insurgente
GRESIANE ALVEZ TEIXEIRA
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
e
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
permanecendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 17909-13.2016.811.0002 – Código 462903.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020